Tribunal: TJDFT
Processo: 0712568-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712568-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ALTINO DESPACHO Diante do trânsito em julgado do acórdão de ID no 54011646, encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007